Tribunal: TJSP
Processo: 2225328-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou o desbloqueio de valores – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Valores bloqueados em conta bancária cuja impenhorabilidade foi bem reconhecida, porquanto inferiores ao limite de 40 salários-mínimos – Exegese do art. 833, X, do CPC – Precedente do C. STJ – DECISÃO MANTIDA, por fundamento diverso - AGRAVO DESPROVIDO.